Tribunal: TJSP
Processo: 2031764-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Necessidade de deferimento do efeito suspensivo, obstando-se eventual extinção do processo na origem – Manutenção, todavia, do resultado do julgado – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031764-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALDOMIRO QUINTILIANO JÚNIOR, é embargada VANESSA CRISTINA
QUINTILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031764-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9667
2
VOTO No 9.667
Embargos de Declaração n. 2031764-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante: VALDOMIRO QUINTILIANO JUNIOR
Embargada: VANESSA CRISTINA QUINTILIANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Necessidade de deferimento do efeito suspensivo, obstando-se
eventual extinção do processo na origem Manutenção, todavia,
do resultado do julgado EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdomiro
Quintiliano Junior contra v. Acórdão de fls. 48/56 que não conheceu do Agravo de
Instrumento no 2031764-72.2020.8.26.0000.
Sustenta o embargante que o julgado é omisso, em relação
ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, salientando que
o juízo a quo fixou prazo de 15 dias, para comprovação do efeito concedido ao recurso,
sob pena de extinção do processo.
É o relatório.
Conheço dos embargos, vez que tempestivos, e os acolho,
sem modificação do julgado, para sanar a omissão suscitada pelo embargante.
Com efeito, tratando-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, nos termos
do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, prudente a concessão de efeito suspensivo,
obstando-se eventual extinção do processo.
Ressalte-se oportunamente, que tal questão poderá ser
objeto de reapreciação, mantida a ordem de redistribuição do agravo de instrumento no
2031764-72.2020.8.26.0000 para a Câmara competente.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031764-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9667
3
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, sem modificação do julgado.
ANGELA LOPES
Relatora